Tribunal: TJSP
Processo: 2060758-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Bem imóvel com valor venal de R$500.000. Gratuidade da Justiça. Decisão de indeferimento. Possibilidade, todavia, de diferimento do recolhimento das custas processuais, à vista da alegação de impossibilidade financeira momentânea. Inteligência dos artigos 4o, §7o, e 5o, da Lei Estadual n.o 11.608/2003, e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Bem imóvel com valor venal de R$500.000. Gratuidade da Justiça. Decisão de indeferimento. Possibilidade, todavia, de diferimento do recolhimento das custas processuais, à vista da alegação de impossibilidade financeira momentânea. Inteligência dos artigos 4o, §7o, e 5o, da Lei Estadual n.o 11.608/2003, e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Câmara. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060758-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCO ANTÔNIO MANHENTE RIBEIRO (INVENTARIANTE) e MARIA
MANHENTE MATEUS (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1129 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de origem n.o 1116061-88.2018.8.26.0100
Agravante: Espólio de Maria Manhente Mateus, representado por Marco
Antônio Manhente Ribeiro
Comarca: São Paulo
Juiz: José Walter Chacon Cardoso
Voto n.o 1129
Agravo de instrumento. Inventário. Bem imóvel com
valor venal de R$500.000. Gratuidade da Justiça.
Decisão de indeferimento. Possibilidade, todavia, de
diferimento do recolhimento das custas processuais, à
vista
da
alegação
de
impossibilidade
financeira
momentânea. Inteligência dos artigos 4o, §7o, e 5o, da Lei
Estadual n.o 11.608/2003, e pelo que decorre da previsão
dos §§ 5o e 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Precedentes desta Câmara. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio
de Maria Manhente Matheus, representado por seu inventariante Marco Antônio
Manhente Ribeiro, em face de decisão proferida nos autos da ação de inventário que
indeferiu os benefícios da gratuidade judicial ao agravante, assentando-se na
incompatibilidade do valor do monte-mor com a hipossuficiência alegada, já que o
“valor total dos bens arrolados perfaz montante superior a quinhentos mil reais”, e
determinou que, no prazo de 10 dias, “além da taxa de desarquivamento, providencie o
recolhimento da taxa mínima de 5 UFESP's, necessária como condição para
processamento do arrolamento, sujeitando-se a posterior complemento”.
Insurgem-se os agravantes alegando, em breve resumo,
que (i) embora o espólio tenha deixado único imóvel cujo valor venal é alto em razão
de sua localização geográfica, não há liquidez pecuniária capaz de subsidiar o custeio do
processo; (ii) o imóvel possui passivo de R$ 15.294,55 em débitos de IPTU, além do
atual referente a 2020 no valor de R$ 4.199,33, não havendo valores líquidos (saldos,
aplicações) em nome do espólio que possibilitariam solver os custos do processo; (iii)
realizado pacto locatício de uma sala localizada no imóvel, com a principal finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1129 – JEMM - BABZ
3
adimplir com as dívidas do espólio, o locatário não realizou o pagamento da
contraprestação, a ensejar a propositura de ação com pedido de despejo liminar em
trâmite na 3a Vara Cível - Foro Regional I - Santana, autos no 1005431-
97.2020.8.26.0001; (iv) há condomínio entre os herdeiros e a Sra. Maria das Graças
Souza de Santana, herdeira testamentária a quem se destinou 30% do imóvel, que lhe
serve de moradia, o que dificulta a venda simples do bem antes da regular
individualização.
Postula o provimento para que seja deferida a gratuidade
judicial ao espólio autor.
O efeito suspensivo foi deferido a fls. 53/58.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Insurgem-se os herdeiros, ora agravantes, em relação ao
indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Persistem as razões que fundamentaram a decisão
monocrática desta relatoria que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Consoante na
ocasião se expôs:
“Consigno que a despeito de inexistir pedido expresso
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, entendo ser caso de sua
concessão em razão do risco ao resultado útil do processo, consoante
melhor se delineará a seguir.
O pedido de efeito suspensivo tem por premissa a
constatação de que a imediata produção de efeitos da decisão impugnada
potencialmente pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, além da demonstração de probabilidade de provimento ao
recurso, nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de
Processo Civil. Estão parcialmente presentes os requisitos.
De proêmio, assevero que assim como ocorre com as
pessoas jurídicas, poderá o espólio obter o benefício da gratuidade desde
que atenda ao disposto no art, 5o, inc. LXXIV, da Constituição
Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1129 – JEMM - BABZ
4
Há necessidade de comprovação da hipossuficiência
exatamente porque a prestação jurisdicional implica em despesas e custos
que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes e
pelos advogados, tampouco deve haver a concessão indiferente de justiça
gratuita, sob pena de sobrecarregar as contas do Judiciário, cuja prestação
de serviços dá-se em prol da sociedade.
Convém
lembrar
que
o
espólio constitui uma
universalidade de bens, e se há bens a inventariar a hipossuficiência não
pode ser presumida. E os bens do espólio não se confundem com a
capacidade econômica da pessoa de cada um dos herdeiros, e isso
significa que as despesas relativas à massa devem ser por ela suportadas.
Assim, respeitado o entendimento do magistrado
prolator da decisão que indeferiu os benefícios da assistência aos
requerentes por considerar elevado o valor do monte-mor, merece
destaque o fato de que o patrimônio deixado pelo de cujus aparentemente
não possui liquidez para fazer frente às custas e despesas processuais,
amoldando-se à hipótese de diferimento de custas.
Ademais, presente o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, uma vez que a não concessão poderá ocasionar a
extinção do processo, com a consequente violação ao direito
constitucional dos agravantes de acesso à justiça.
Portanto, à vista da ausência de numerário para, neste
momento processual, saldar o valor da taxa judiciária,?cabível o
diferimento do pagamento das custas processuais ao final, com
fundamento nos artigos 4o, § 7o, e 5o, ambos da Lei Estadual no
11.608/2003, e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98
do Código de Processo Civil, que autorizam desde o parcelamento da
despesa processual até a gratuidade para determinado ato processual.?
No mesmo sentido já decidiu esta Relatoria em casos
assemelhados:
Agravo de Instrumento - Justiça gratuita requerida nos autos
do inventário Magistrada havia negado o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1129 – JEMM - BABZ
5
gratuidade sob o fundamento de que a hipossuficiência não
foi comprovada Patrimônio ilíquido Bens do espólio não
se confundem com a capacidade econômica da pessoa dos
herdeiros Hipótese de diferimento de custas Decisão
revista em parte - Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239397-87.2019.8.26.0000;
Relator: José Eduardo Marcondes Machado; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019).
Agravo de instrumento. Inventário. Bem imóvel com valor
venal superior a 1 milhão de reais. Gratuidade da Justiça.
Decisão de indeferimento. Elementos que não comprovam a
alegada hipossuficiência de recursos dos recorrentes.
Possibilidade, contudo, de diferimento do recolhimento das
custas processuais, à vista da alegação de impossibilidade
financeira momentânea. Inteligência dos artigos 4o, §7o, e 5o,
da Lei Estadual n.o 11.608/2003, e pelo que decorre da
previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98 do Código de Processo
Civil. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2163421-74.2019.8.26.0000;
Relator: José
Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019).
Também há diversos precedentes desta Colenda 1a
Câmara de Direito Privado em igual sentido:
USUCAPIÃO Decisão que determinou o recolhimento pelo
espólio autor das custas iniciais e da taxa de mandato no prazo de
15 dias, rejeitando implicitamente o pleito de gratuidade ou
diferimento ao final da demanda - Espólio é ente sem
personalidade
jurídica

Necessidade
de
prova
da
incapacidade financeira do monte para fazer frente às
despesas com o processo Inteligência dos arts. 98, 'caput' e
99, § 3o, do Código de Processo Civil
Não obstante o
patrimônio do espólio seja considerável, sendo composto por
diversos imóveis, plausível é a alegação da falta de liquidez
para fazer frente de forma imediata às despesas inerentes ao
trâmite processual
Cabível assim o diferimento do
recolhimento das custas, na forma do art. 4o, § 4o, V, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1129 – JEMM - BABZ
6
Estadual no. 4.952/1985
Recurso provido para este fim.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144468-62.2019.8.26.0000;
Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data
do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019).
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que
indeferiu requerimento de assistência judiciária e pedido de
bloqueio de veículo e conta poupança do viúvo-meeiro.
Inexistência de concreta demonstração da necessidade de
assistência judiciária. Ademais, as custas são devidas pela
herança e a Lei Estadual ressalva o pagamento ao final do
processo. Acolhimento parcial do recurso apenas para diferimento
das custas. Manutenção da decisão de indeferimento de bloqueio
de bens. A genérica afirmação de que o viúvo-meeiro tem "idade
avançada" e estaria agindo "de forma bastante confusa", sem
qualquer indicação de fato concreto de malversação de bens da
herança, não é fundamentação adequada para excepcional medida
de constrição do patrimônio alheio. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226696-65.2017.8.26.0000;
Relator: Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:
10/12/2018).
Desta forma, com supedâneo nos dispositivos legais
indicados, entendo estar presente a probabilidade do direito dos
agravantes para fins de diferimento das custas, de sorte a viabilizar a
prestação jurisdicional, sendo esta a hipótese que melhor se amolda ao
presente caso, cabendo aos recorrentes o pagamento das
custas processuais ao final do processo, após a homologação da partilha,
incluindo as custas relativas a este recurso, devendo o juízo de primeiro
grau zelar pelo seu recolhimento”.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060758-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1129 – JEMM - BABZ
7